Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA EM ESTADO PUERPERAL. PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À CRIANÇA. TESE JURÍDICA 973 DO STF DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.058.333). PRECEDENTE DO STJ. EVIDENCIADO O DIREITO DA CANDIDADA À REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA OU EM MOMENTO POSTERIOR, À CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EM OBSERVÃNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA MATERIAL E DA RAZOABILIDADE A PROVA DE VERIFICAÇAO DE APREDIZADO DEVE SER REALIZADA DE FORMA PRESENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência, atinente ao Concurso Público de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal – Especialidade: Finanças e Controle, para determinar à banca examinadora agravante a disponibilização de curso de formação por videoconferência.

2. Acerca da proteção à maternidade de candidata aprovada nas etapas iniciais de concurso público, o STF, sob o regime de Repercussão Geral, fixou a Tese 973, nos seguintes termos: É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público. (RE 1058333, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 21/11/2018, PROCESSOELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-185 DIVULG 24-07-2020 PUBLIC 27-07-2020)".

3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sobre a possibilidade de remarcação de curso de formação independentemente da previsão expressa em edital do concurso público na hipótese de candidata lactante. (RMS 52622/MG, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, data de julgamento: 26/03/2019, publicado no DJE 29/03/2019).

4. Evidenciada a probabilidade parcial do direito vindicado pela agravada na origem e o perigo de dano irreparável decorrente da possibilidade de exclusão da candidata/agravada do certame.

5. Por outro lado, com fundamento na separação dos poderes e na razoabilidade, cabível a reforma parcial da decisão de origem para possibilitar a disponibilização do curso de formação por vídeo conferência ou presencialmente em momento posterior, alternativamente, à critério da Administração Pública.

6. Ademais, em observância aos princípios da isonomia e da razoabilidade, a prova de verificação de aprendizagem deve ser realizada pela candidata realizá-la de forma presencial.

7. Excluída a determinação de aplicação da prova de verificação de aprendizagem de forma online.

8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.